Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001394-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ELESANDRA DO AMARAL 92111050130 - CNPJ: 34.475.283/0001-40 (AGRAVANTE), ELESANDRA DO AMARAL - CPF: 921.110.501-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ELESANDRA DO AMARAL - CPF: 921.110.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001394-71.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ELESANDRA DO AMARAL.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR. MORA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Elesandra do Amaral contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo, nos autos de ação ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO.

II.

Questão em discussão

A controvérsia envolve a alegação de litispendência, a regularidade da constituição da mora para fins de busca e apreensão e a suposta abusividade na cobrança de juros contratuais.

III.

Razões de decidir

A litispendência não se configura em sede de agravo de instrumento, pois este recurso tem previsão legal específica no art. 1.015, I, do CPC, sendo cabível contra decisões interlocutórias que deferem tutela de urgência.

A constituição da mora foi regularmente comprovada mediante notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento por culpa do devedor, conforme o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 28) estabelece que a descaracterização da mora somente ocorre mediante demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que não foi evidenciado nos autos.

A pactuação de juros acima de 12% ao ano é permitida nos contratos bancários regidos pelo Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Súmula 596 do STF.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"I. A litispendência não se configura em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. II. A mora do devedor fiduciário é comprovada pelo envio de notificação ao endereço constante no contrato. III. A descaracterização da mora exige demonstração da abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Lei no 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001394-71.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ELESANDRA DO AMARAL.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO

CERRADO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ELESANDRA DO AMARAL
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da
Ação de

Busca e Apreensão
n.
1011823-20.2024.8.11.0037
, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO
.

A decisão agravada
deferiu liminarmente
o pedido de busca e apreensão do veículo da agravante, descrito como
FORD KA, ano/modelo 2017/2018, chassi 9BFZH55L3J8030151, placa QCP-7A37
, dado em garantia fiduciária à cédula de crédito bancário n. C30536756-7, cujo valor concedido foi de
R$ 43.133,95
.

A agravante alega, em síntese,
a abusividade da cobrança de juros
, sustentando que
a mora estaria descaracterizada
.

Afirma, ainda,
a irregularidade da notificação extrajudicial
, pois não teria sido enviada para seu endereço correto, bem como invoca
comportamento contraditório do credor
, que teria conduzido tratativas conciliatórias antes da apreensão do bem.

Requereu a concessão de
efeito ativo
ao agravo, para
imediata restituição do veículo
, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela
revogação da liminar
e extinção do feito sem julgamento de mérito.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 266742788.

Contrarrazões no Id. 273003871, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de litispendência.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Litispendência
.

Egrégia Câmara:

A agravada alega que a presente insurgência recursal encontra óbice na
litispendência
, pois a agravante já teria contestado a ação originária, suscitando os mesmos argumentos.

Todavia, não há falar em litispendência em sede de agravo de instrumento, pois este recurso possui previsão específica no
art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil
, sendo cabível contra decisão que defere a
tutela provisória de urgência
.

Além disso, o recurso não se confunde com a contestação apresentada na origem, pois busca a
revisão da decisão interlocutória
que determinou a apreensão do bem.

Logo,
afasto a preliminar suscitada
.

Voto Mérito.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elesandra do Amaral
contra decisão do Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
, deferiu
liminarmente

o pedido formulado pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO
, determinando a
apreensão do veículo
objeto da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

A agravante insurge-se contra a decisão sob os seguintes fundamentos:
(i) cobrança abusiva de juros e consequente descaracterização da mora; (ii) irregularidade da notificação extrajudicial; e (iii) comportamento contraditório do credor
,
que teria mantido tratativas conciliatórias antes de requerer a apreensão do bem.

Pois bem.

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)"

"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)."

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento, por culpa exclusiva do devedor.

Para melhor ilustração:

Dessa forma,
reconheço a regularidade da constituição da mora
.

Outrossim, no que concerne a suposta cobrança de juros abusivos, uma vez que a taxa aplicada é superior a média do mercado, não assiste razão a agravante.

Isso porque consoante reiterado entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, a
descaracterização da mora
somente ocorre
quando comprovada a abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual
(
REsp 1.061.530/RS, Tema 28
).

No caso dos autos, a agravante
não apresentou prova robusta de que os juros praticados são abusivos em relação à taxa média de mercado
, uma vez que ainda que haja divergência entre os percentuais pactuados e a média do BACEN, tal fato
não implica, por si só, abusividade
, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual manifesto, o que não ocorreu.

Outrossim, a
Cédula de Crédito Bancário
firmada entre as partes rege-se pelas normas do
Sistema Financeiro Nacional
e pela
Lei n. 10.931/2004
, sendo
válida a pactuação de juros superiores a 12% ao ano
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 596 do STF
.

Dessa forma,
afasto a alegação de abusividade dos encargos contratuais e a descaracterização da mora
.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025